Tribunal: TJDFT
Processo: 0007669-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Execução. Embargos de Declaração em Agravo Interno. omissão. correção monetária. tr. inconstitucionalidade. flexibilização da coisa julgada. preclusão. Fazenda Pública. Obrigação extinta pelo pagamento. rediscussão de matéria. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo exequente em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, não admitindo o recálculo da dívida e a expedição de requisição complementar da diferença entre a TR e o IPCA-E.
II. Questão em discussão
2. O embargante alega que existem omissões no julgado, discutindo a possibilidade de flexibilização da coisa julgada, com a revisão de crédito inscrito em precatório já adimplido pela Fazenda Pública, mediante a substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária, por considerar que os precedentes formados nos Temas 289 e 491 do STJ, bem como nos Temas 810 e 1.170 do STF, se aplicam ao caso e asseguram o recálculo dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1. 022 do CPC, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
4. As questões suscitadas foram examinadas por ocasião do julgamento do agravo interno, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.